Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-39.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANO MORAL – Inserção indevida dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito - QUANTIFICAÇÃO – Majoração para R$ 10.000,00 - Princípio da razoabilidade e proporcionalidade - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Elevação para 15% sobre a condenação – Art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC – Cabimento.
RECURSO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANO MORAL – Inserção indevida dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito - QUANTIFICAÇÃO – Majoração para R$ 10.000,00 - Princípio da razoabilidade e proporcionalidade - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Elevação para 15% sobre a condenação – Art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC – Cabimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.